Tribunal: STF
Processo: ARE 1453780
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto por Himpel Comercial e Construtora Ltda. (eDoc 25 e 38).



    É que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial deduzido nestes autos, deu parcial provimento para restabelecer a sentença quanto ao valor da indenização fixada (eDoc 47).



    Com a referida decisão, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da recorrente.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Himpel Comercial e Construtora Ltda. (eDoc 25 e 38).



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente